Tribunal: TJSP
Processo: 2249459-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que determinou a realização da penhora de 50% do imóvel de titularidade do executado. Decisão mantida. Ausência de qualquer vício na realização da penhora do imóvel e na sua avaliação. Dicção do art. 873 do CPC. Eventual indivisibilidade do imóvel que será oportunamente analisada, o que não obsta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que determinou a realização da penhora de 50% do imóvel de titularidade do executado. Decisão mantida. Ausência de qualquer vício na realização da penhora do imóvel e na sua avaliação. Dicção do art. 873 do CPC. Eventual indivisibilidade do imóvel que será oportunamente analisada, o que não obsta a alienação de sua fração ideal. Apenas os 04 lotes serão levados a leilão, não os outros 05 lotes, que nem sequer se sabe se são de titularidade do devedor. RECURSO NÃO PROVIDO.